Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-14.2014.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001914-14.2014.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), JOSE VITORIO PAVIN - CPF: 318.534.711-00 (APELADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE POR VÍCIOS DO PRODUTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e JOSÉ VITÓRIO PAVIN contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., firmando as seguintes teses: (i) a concessionária responde solidariamente com o fabricante por vícios do produto (art. 18 do CDC); (ii) o consumidor tem direito à substituição do veículo por outro novo ou à restituição integral do valor pago, independentemente do uso do bem; e (iii) o consumidor não está obrigado a entregar o veículo antes de receber a substituição ou restituição integral.

A embargante SAGA JAPAN alega omissão sobre a obrigação do consumidor de entregar o veículo livre de ônus e com documentação para transferência de propriedade, bem como ausência de comprovação da imprestabilidade do bem e improcedência da condenação por danos morais.

O embargante JOSÉ VITÓRIO PAVIN sustenta omissão quanto à impossibilidade de incidência de juros de mora no desfazimento do negócio, apontando afronta ao art. 18, §1º, II, do CDC e ao art. 489, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou erro material quanto à obrigação do consumidor de devolver o veículo com a documentação regularizada e à análise da comprovação do vício e dos danos morais;
(ii) examinar se houve omissão no enfrentamento da tese de impossibilidade de aplicação de juros de mora no desfazimento do negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Quanto aos embargos de SAGA JAPAN:

O acórdão analisou amplamente a questão da simultaneidade das obrigações, alinhando-se ao princípio da vulnerabilidade do consumidor, ao concluir que este não está obrigado a entregar o veículo antes de receber a substituição ou a restituição integral.

A condição de entrega do veículo livre de ônus e com documentação regularizada é implícita e decorre da própria obrigação de restituição, sendo desnecessário detalhamento expresso no acórdão.

A comprovação do vício foi devidamente reconhecida no julgado, que considerou os defeitos recorrentes e as tentativas frustradas de reparo como configuradores de vício oculto (art. 18 do CDC).

A condenação por danos morais está fundamentada na falha na prestação de serviço, não havendo omissão ou contradição no julgado.

Quanto aos embargos de JOSÉ VITÓRIO PAVIN:

O acórdão fixou a incidência de juros de mora com base no art. 405 do Código Civil, aplicável subsidiariamente, considerando que os juros têm o objetivo de compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação e que a fruição do bem não afasta os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Não há omissão ou erro no acórdão, sendo indevida a pretensão de afastar os juros de mora.

Os embargos de declaração não se prestam a revisar questões já decididas nem a alterar entendimento desfavorável às partes, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O consumidor não está obrigado a entregar o veículo antes de receber a substituição ou restituição integral do valor pago, cabendo às partes cumprir suas obrigações de forma simultânea.

A incidência de juros de mora em obrigações de restituição é subsidiariamente regida pelo Código Civil, nos termos do art. 405, salvo previsão em contrário na legislação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 18, §1º, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e JOSE VITORIO PAVIN
contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (Id. 255147665), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessionária responde solidariamente com o fabricante por vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

O consumidor tem direito à substituição do veículo por outro novo ou à restituição integral do valor pago, independentemente do uso do bem.

O consumidor não é obrigado a entregar o veículo antes de receber a substituição ou restituição integral. (...)”.

Embargos de SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (Id. 255673653): Alega que o acórdão é omisso quanto à obrigação do embargado de entregar o veículo discutido nos autos livre de ônus e com a documentação necessária para transferência de propriedade, o que pode acarretar enriquecimento ilícito.

Alega que não houve comprovação por parte do embargado sobre a necessidade de substituição ou devolução do valor pago, nos termos do art. 18 do CDC, e que as provas apresentadas não demonstraram a imprestabilidade do bem.

Sustenta que a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, ao argumento de que cumpriu suas obrigações contratuais e legais e não há justificativa para aplicação dos artigos 186, 927 e 944 do CC e art. 14, §3º, I, do CDC.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e determinar a entrega do veículo e documentação.

Embargos de JOSE VITORIO PAVIN (Id. 257064692): Sustenta que o acórdão é omisso por não enfrentar corretamente a tese recursal referente à impossibilidade de aplicação de juros de mora no desfazimento do negócio jurídico, conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC.

Aduz que o dispositivo mencionado prevê apenas correção monetária e que a aplicação de juros de mora resultaria em enriquecimento indevido do autor, já que eventuais perdas e danos foram compensados pela posse e fruição do veículo.

Argumenta que a ausência de justificativa para a incidência de juros de mora configura omissão que afronta o art. 489, § 1º, III, IV e VI, do CPC.

Requer o provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e determinar a impossibilidade de aplicação de juros de mora no desfazimento do negócio.

Contrarrazões (Id. 259332173 e Id. 259332177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Quanto aos embargos de José, não se verificam as alegadas omissões.

Do exame, o v. acórdão fixou os juros de mora com base na legislação civil aplicável, especificamente no art. 405 do Código Civil, que prevê sua incidência a partir da citação em obrigações de natureza indenizatória ou de restituir. Embora o art. 18, § 1º, II, do CDC preveja a correção monetária como um dos elementos para a restituição, ele não exclui a aplicação subsidiária das normas do Código Civil para casos de mora.

Certo é que os juros de mora têm o objetivo de compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação e, no caso, incidem a partir da citação, momento em que a parte devedora foi formalmente cientificada da pretensão de restituição. Não se configura enriquecimento indevido, pois a fruição do bem pelo consumidor não afasta os demais prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, quanto aos embargos de SAGA JAPAN, igualmente não foram constatados os alegados vícios.

A embargante alega omissão quanto à determinação de entrega do veículo pelo consumidor livre de ônus e com documentação regularizada. Também aponta que o acórdão deixou de analisar a comprovação do vício nos termos do art. 18 do CDC.

No entanto, verifica-se que o acórdão analisou de forma ampla a questão da entrega do veículo, concluindo que o consumidor não está obrigado a entregá-lo antes de receber a substituição ou a restituição integral do valor pago. Essa conclusão está alinhada com o princípio da vulnerabilidade do consumidor e busca evitar situações de desvantagem contratual.

Quanto à exigência de que o veículo seja entregue livre de ônus ou com documentação regularizada, ainda que não tenha sido expressamente detalhada no acórdão, é uma condição implícita da própria entrega, uma vez que o consumidor deve devolver o bem em condições adequadas à regularização pelo fornecedor.

Contudo, tal detalhamento não era indispensável à solução da controvérsia, pois o principal ponto analisado foi a simultaneidade das obrigações entre as partes, amplamente enfrentado e resolvido no julgado.

Ainda, no que diz respeito à comprovação do vício, o acórdão foi claro ao considerar que os defeitos recorrentes e as tentativas frustradas de reparo configuram vício oculto, nos termos do art. 18 do CDC.

Portanto, as alegadas omissões não se verificam, já que o acórdão analisou de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025